Tribunal: STF
Processo: HC 205504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.